Tribunal: STF
Processo: RE 79378
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-15
Data de publicação: 1974-10-15

Ementa:
APELAÇÃO. APRESENTAÇÃO NO PRAZO. AUTOS DEVOLVIDOS APÓS.
TEMPESTIVIDADE. CORRENDO O PRAZO DE APELAÇÃO EM CARTORIO, E ELA
TEMPESTIVA QUANDO, APRESENTADA OPORTUNAMENTE, SÓ FOI ANEXADA AOS
AUTOS, QUE SE ENCONTRAVAM EM PODER DO APELANTE, DEPOIS DE FINDO O
PRAZO DE RECURSO. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.